Tribunal: TJES
Processo: 5003430-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003430-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELSO ALVES DA ROSA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração em Habeas Corpus
opostos por
CELSO ALVES DA ROSA JUNIOR
em face do acórdão n. 2805129, que denegou a ordem pleiteada, mantendo a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 155, §4º, I e IV e artigo 288 do CP.

Nas razões recursais (doc. 2816682), a defesa aponta a existência de "
constou no v. acórdão que existe mandado de prisão do Estado da Bahia em aberto, porém não existe, isso porque o Paciente encontra-se preso na Bahia por força do mandado de prisão do Estado do Espírito Santo, e apenas por este mandado de prisão.
Dessa forma, requer seja corrigido apontado erro material
". Além disso, requer "
seja afastada a omissão sobre a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e da ausência de violência ou grave ameaça, afim de se reconhecer a ausência de fundamentos da prisão preventiva
".

Em contrarrazões (doc. 2860664), o MPES pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Embargos de Declaração em Habeas Corpus
opostos por
CELSO ALVES DA ROSA JUNIOR
em face do acórdão n. 2805129, que denegou a ordem pleiteada, mantendo a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 155, §4º, I e IV e artigo 288 do CP.

Conforme o relatado, a defesa aponta a existência de erro material e omissões no julgado.

I. Do alegado erro material.

A defesa aduz que "
constou no v. acórdão que existe mandado de prisão do Estado da Bahia em aberto, porém não existe, isso porque o Paciente encontra-se preso na Bahia por força do mandado de prisão do Estado do Espírito Santo, e apenas por este mandado de prisão. Dessa forma, requer seja corrigido apontado erro material
".

Não merece amparo o pedido de correção de erro material.

Na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora expressamente consignou que: "tenho que o denunciado CELSO ALVES DA ROSA JUNIOR encontra-se custodiado na Comarca de Jequié, Bahia, ocorrendo a informação em 10 de agosto de 2021, pela Comarca de Petrolina" (doc. 248197).

Apesar de ter logrado obter a concessão de alvará de soltura posteriormente (doc. 2482104), é possível perceber que o paciente havia sido condenado nos autos do processo n. 0029514-52.2017.8.26.0050, oriunda do TJSP, o que originou a expedição de mandado de prisão, o que contraria a tese de que a prisão na Bahia decorreu apenas do mandado expedido pelo TJES.

Não menos importante, frise-se que o paciente responde a ação penal em outro Estado da Federação por atos semelhantes ao aqui analisados. Nesse sentido, é o processo de n. 0001120-06.2021.8.17.1130, que tramita no TJPE.

Além disso, também ao contrário do que aponta a defesa, o paciente foi condenado na ação penal 0029514-52.2017.8.26.0050.

Portanto, não há erro material a ser corrigido.

II. Da alegada omissão.

Quanto à omissão, a defesa sustenta que trata-se de crime sem violência ou grave ameaça, ou seja, não houve lesões praticadas contra qualquer pessoa, situação que por si só permite a qualquer pessoa responder ao processo em liberdade. Além disso, requer "
seja afastada a omissão sobre a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e da ausência de violência ou grave ameaça, afim de se reconhecer a ausência de fundamentos da prisão preventiva
".

Como visto, ao paciente foram imputadas duas condutas criminosas, cujo somatório das penas ultrapassa 04 (quatro) anos de prisão.

Igualmente, observou-se que o acusado trata-se de pessoa que reiterou na prática de delitos, o que justifica a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública (requisito do art. 312 do CPP).

Ademais, concluiu-se pela periculosidade concreta da conduta, tendo em vista o modo de atuação do pretenso grupo criminoso, extremamente sofisticado, haja vista o acesso a banco de dados internacionais para obter informações das futuras vítimas (empresarial.live).

Portanto, está justificada e amplamente embasada a necessidade de manutenção da prisão do paciente, não havendo que se falar em omissão ou mesmo em ausência de contemporaneidade.

Na mesma linha manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem "verifica-se que todas as questões submetidas ao crivo do Poder Judiciário foram enfrentadas, de modo que se afigura desnecessária a sua reapreciação para fins de prequestionamento".

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.